Tribunal: TJMT
Processo: 1030183-25.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030183-25.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), MONICA APARECIDA NEVES BRANDAO - CPF: 042.935.471-18 (EMBARGADO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), MARCOS BENTO DE MELO - CPF: 011.993.381-09 (EMBARGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA 1.173/STJ E ART. 14 DO CDC NÃO SUSCITADOS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do inadimplemento do empreendimento Ecoville Pantanal, com fundamento na teoria da aparência e na cadeia de fornecimento consumerista. A embargante sustenta contradição e omissão, ao argumento de que, por atuar como mera intermediadora, não integraria a cadeia de fornecimento e não responderia pelos danos, invocando o Tema 1.173/STJ, os arts. 265, 722 e 723 do CC e o art. 14 do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a responsabilidade solidária da embargante com fundamento na teoria da aparência, e se as alegações referentes ao Tema 1.173/STJ e ao art. 14 do CDC, não suscitadas na apelação, podem ser introduzidas pela via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, verificada quando há divergência entre fundamento e dispositivo, não se confundindo com eventual divergência em relação à jurisprudência de outros tribunais.

4. O acórdão embargado assentou a responsabilidade solidária da embargante com fundamento autônomo e suficiente na teoria da aparência, aplicada no contexto da cadeia de fornecimento consumerista, tornando dispensável o exame individualizado de cada argumento fático suscitado pela embargante.

5. As alegações referentes ao Tema 1.173/STJ constituem inovação recursal inadmissível, por não terem sido suscitadas nas razões de apelação.

6. A solidariedade não foi presumida, podendo ser reconhecida com base em provas que indicam a participação da parte no negócio jurídico, sem necessidade de previsão expressa no contrato, satisfazendo a exigência do art. 265 do CC.

7. Os arts. 722 e 723 do CC são impertinentes, pois a responsabilidade não foi fixada com base em falha no serviço de corretagem, mas na apresentação da embargante como integrante da operação imobiliária perante o consumidor, fundamento de natureza consumerista e fática.

8. A tese de inexistência de danos morais foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu circunstâncias específicas do caso concreto aptas a superar o mero inadimplemento contratual, revelando a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com divergência em relação à jurisprudência de outros tribunais. 2. Configura inovação recursal inadmissível a introdução, em embargos de declaração, de teses jurídicas não suscitadas nas razões do recurso anterior. 3. Não há omissão quanto ao Tema 1.173/STJ quando o acórdão reconhece, com fundamento na teoria da aparência, o envolvimento do corretor na cadeia de fornecimento, hipótese expressamente ressalvada pelo próprio enunciado repetitivo. 4. A responsabilidade solidária pode ser reconhecida com base em provas que indicam a participação da parte no negócio jurídico, sem necessidade de previsão expressa no contrato."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CC, arts. 265, 722 e 723; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.173; STJ, AgInt no AREsp 2.397.734/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.586.686/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024; STF, MS 29.105/DF, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 14.09.2022; TJMT, N.U. 1000384-55.2026.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID. 369454352), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
MÔNICA APARECIDA NEVES BRANDÃO
e
MARCOS BENTO DE MELO
, para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento Ecoville Pantanal, condenar as rés solidariamente à restituição de R$ 8.579,92 e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões (ID. 369454352), a embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, apontando o vício da contradição quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária da Golden, ao argumento de que o acórdão teria decidido em sentido contrário à jurisprudência do STJ, especialmente ao entendimento firmado no AgInt no REsp 1.779.271 e no REsp 1.827.060, que afastam a responsabilidade da corretora/intermediadora por inadimplemento da construtora, quando ausente falha na prestação do serviço de corretagem ou envolvimento nas atividades de incorporação e construção.

Arrazoou da omissão quanto à não aplicação do Tema 1.173/STJ, que estabelece que o corretor de imóveis não é, normalmente, responsável por danos decorrentes do descumprimento de obrigações da construtora, salvo nas hipóteses elencadas, pelo que nenhuma dessas estaria presente no caso concreto.

Arguiu a contradição pela violação ao art. 265 do Código Civil, sob o fundamento de que a solidariedade não se presume e que não há previsão contratual nem legal a ampará-la no caso.

Sustentou a omissão quanto aos arts. 722 e 723 do Código Civil, que disciplinam o contrato de corretagem e limitam a responsabilidade do corretor à aproximação das partes para a realização do negócio, sem que lhe sejam imputáveis as obrigações assumidas pelos contratantes.

Discorreu da contradição quanto à violação ao art. 14, caput e §4º, do CDC, argumentando que, não tendo a embargante prestado serviços de corretagem à embargada e nem havendo comprovação de falha na prestação de tais serviços, não haveria nexo causal apto a justificar sua condenação solidária.

Citou a contradição quanto ao reconhecimento dos danos morais, ao argumento de que o mero atraso na entrega da obra constitui inadimplemento contratual que, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade solidária da embargante, afastados os danos morais e, subsidiariamente, reduzido o valor da indenização, com o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente por
MARCOS BENTO DE MELO
e
MÔNICA APARECIDA NEVES BRANDÃO DE MELO
(ID. 374533861), os quais pugnaram pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, pelo seu integral desprovimento, dada a ausência de qualquer vício no acórdão

O recurso é tempestivo (ID. 372225897) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Conforme relatado,
GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
opõe que o acórdão padece dos vícios da contradição e omissão, em razão da existência de dispositivos legais e julgados que, ao que sustenta, importariam na exclusão de sua responsabilidade à condenação havida, eis que se trata de imobiliária que teria atuado exclusivamente como intermediadora, sem participação nas atividades de incorporação e construção do empreendimento Ecoville Pantanal e sem qualquer relação jurídica direta com os embargados.

Inicialmente, consigno que
as alegações referentes ao Tema 1.173/STJ não foram suscitadas nas razões de apelação
, configurando inovação recursal inadmissível na via dos embargos de declaração, que não se prestam à introdução de novas teses jurídicas não submetidas ao crivo do julgamento anterior.

Quanto à inovação, cito o seguinte julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 995/STJ QUANDO A REAFIRMAÇÃO DA DER OCORRE ANTES DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDOS.
1. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Embargos de declaração do particular não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1933348 SC 2021/0113776-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Nessa perspectiva,
não conheço do recurso na parte em que suscita a violação ao Tema 1.173/STJ
.

Adiante, registro que os declaratórios
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão sob a minha relatoria, contou com a seguinte fundamentação:

“[...] Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em definir se a
Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA. – ME
pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento do empreendimento Ecoville Pantanal, embora sustente não ter participado da contratação específica, não figurar como vendedora no contrato de compra e venda, não ter recebido valores dos autores e não ter intermediado a venda do lote adquirido.

A relação discutida nos autos é de consumo. Como se vê dos documentos juntados nos autos, os autores, ora apelados, adquiriram lote no Loteamento Campestre Ecoville Pantanal. Segundo a sentença, a presença do logotipo da
Golden
em documentos financeiros justifica sua manutenção no polo passivo, à luz da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento.

A alegação de que a
Golden
não assinou o contrato de compra e venda não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Em relações de consumo, a responsabilidade não se limita, necessariamente, à pessoa jurídica que formalmente assinou o instrumento contratual. Responde também aquele que, perante o consumidor, apresenta-se como integrante da operação ou contribui para a formação da confiança legítima quanto à segurança e regularidade do negócio.

A Teoria da Aparência incide justamente para impedir que o consumidor seja prejudicado pela divisão interna de funções entre empresas que atuam no mesmo empreendimento. Se a marca da apelante aparece em documento vinculado à relação negocial (ID. 363119854), é razoável concluir que havia aparência de participação da
Golden
na cadeia de fornecimento.

Nesse sentido:

(...) I. Dispositivo e tese 9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Justiça gratuita deferida à apelante EFRAIM IMOBILIÁRIA LTDA. Tese de julgamento: "1. É nula de pleno direito a cláusula compromissória de arbitragem imposta compulsoriamente em contratos de consumo, ressalvada a opção expressa do consumidor no momento da controvérsia.
2. As empresas que integram a cadeia de fornecimento na comercialização de imóveis respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da divisão interna de responsabilidades
. 3 . O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta, aliado à frustração da legítima expectativa do consumidor e à retenção indevida de valores, configura dano moral indenizável."

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10461245420198110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025) Destaquei

Desse modo, eventual discussão sobre quem recebeu diretamente os pagamentos, quem executaria cada obrigação ou qual empresa assumiu internamente determinada responsabilidade não pode ser oposta aos consumidores. Tais questões, se cabíveis, devem ser resolvidas em via regressiva entre as fornecedoras, sem prejuízo da responsabilidade solidária perante os adquirentes.

Quanto à rescisão contratual, reconheceu-se na sentença que os autores firmaram contrato de promessa de compra e venda referente ao Lote 06, Quadra 03, do empreendimento Eco Ville Pantanal, com prazo de entrega que, considerada a tolerância contratual, se encerraria em janeiro de 2022. Também consignou que o empreendimento não foi entregue com todas as obras de infraestrutura, lazer e segurança anunciadas, entre elas guarita de segurança, alambrado, tablados para pesca, rampa para barcos, salão de festas, quiosques, quadras, campo de futebol, paisagismo e parque saúde com lago contemplativo.

Essas circunstâncias demonstram
inadimplemento relevante
das fornecedoras. Os apelados não contrataram apenas um lote desvinculado do contexto do empreendimento anunciado, mas unidade inserida em loteamento apresentado ao mercado com estrutura específica. A ausência dessas benfeitorias autoriza a rescisão contratual por culpa das requeridas, nos termos do art. 475 do Código Civil.

A restituição integral dos valores pagos também deve ser preservada. Conforme documentado os recibos, comprovantes e extrato de pagamento juntados nos autos (ID. 363118935/8), os apelados realizaram o pagamento de R$ 8.579,92. Considerou, ainda, a inversão do ônus da prova e a ausência de impugnação específica eficaz quanto ao montante indicado.

A recorrente afirma que não recebeu tais valores e, por isso, não poderia apresentar recibo atualizado. Esse argumento, porém, não afasta sua responsabilidade perante os consumidores, pois, uma vez reconhecida sua integração à cadeia de fornecimento, a obrigação de reparar é solidária. A ausência de recebimento direto, ainda que demonstrada, não elimina a responsabilidade decorrente da aparência de participação na comercialização do empreendimento.

Como a rescisão decorreu do inadimplemento das fornecedoras, a restituição deve ser integral, em conformidade com a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”.

O simples inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral, entretanto, a hipótese dos autos apresenta circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor. Houve frustração relevante da expectativa dos adquirentes, decorrente da não entrega do empreendimento conforme anunciado e contratado, apesar da divulgação de ampla estrutura de lazer, segurança e infraestrutura.

A aquisição de imóvel envolve planejamento financeiro e expectativa legítima de fruição do bem nas condições ofertadas. Quando o empreendimento é entregue de modo substancialmente diverso do anunciado, após o prazo contratual, a frustração suportada pelos consumidores atinge sua esfera extrapatrimonial, notadamente pela insegurança e pelo desgaste decorrentes do descumprimento injustificado.

Nesse sentido:

(...) DISPOSITIVO E TESE

10.Preliminar rejeitada. Recurso não provido .

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte dispensa a produção de novas provas e requer o julgamento com base no acervo documental. 2. A certidão de conclusão de obras urbanísticas não comprova, por si só, o cumprimento integral das obrigações assumidas em contrato de promessa de compra e venda de loteamento . 3. Reconhecida a culpa da promitente vendedora pela rescisão, é devida a restituição integral das parcelas pagas.
4. A frustração prolongada da entrega do empreendimento nas condições prometidas autoriza a condenação por danos morais e a incidência da cláusula penal em favor da adquirente .”
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10302335620208110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2026) Destaquei

O valor fixado em R$ 8.000,00 revela-se adequado às particularidades do caso. A quantia não é excessiva, não implica enriquecimento indevido e preserva as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. Por isso, deve ser mantida.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
, mantendo a sentença prolatada intacta. [....]”

Pois bem
.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Todavia, do que se depreende do recurso oposto, a pretensão recursal traduz, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria amplamente apreciada por esta Câmara no julgamento da apelação, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado.

A esse respeito:

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido, este Sodalício já se pronunciou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento.
” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.)

Feitas essas considerações, passo, na ocasião, à análise dos Embargos opostos.

Não obstante, passando aos vícios hipotéticos, ainda que tivesse o embargante trazido à baila o Tema 1.173 do STJ nas razões recursais, não há desacerto acórdão à luz das teses nele firmadas, visto que o próprio enunciado nele contido ressalva a responsabilidade do corretor
quando demonstrado o seu envolvimento nas atividades de incorporação e construção
.

Na espécie, o acórdão identificou esse envolvimento por meio da teoria da aparência, isto é, a presença do logotipo da embargante em documento financeiro do empreendimento projetou perante os consumidores legítima confiança de participação na cadeia de fornecimento, fato incontroverso e confessado pela própria embargante em suas razões recursais.

A teoria da aparência é justamente o que permite concluir por esse envolvimento sob a ótica do consumidor vulnerável, que não pode ser penalizado por estruturas internas de divisão de responsabilidades das quais não logra conhecimento.

Nesse sentido, o C. STJ já reconheceu que a ostentação da marca de uma empresa em produto ou serviço vinculado ao negócio é suficiente para gerar responsabilidade solidária, por criar no consumidor legítima expectativa de que aquela empresa integra e garante a operação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO . LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A EMPRESA TRANSPORTADORA CAUSADORA DO DANO. TEORIA DA APARÊNCIA . CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME . NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ . INCIDÊNCIA. CULPA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente e legitima o ajuizamento da ação de ressarcimento dos danos pelo defeito do serviço contra o aparente responsável, ainda que outros sujeitos houvessem de ser responsabilizados. Precedentes . 2.
Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária da empresa fabricante e da transportadora, que estampava o nome e a marca da fornecedora no veículo, levando o consumidor a acreditar que haveria com esta relação negocial.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2397734 RS 2023/0209671-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

Ademais, não se sustenta o vício da contradição entre os fundamentos lançados no acórdão guerreado com a jurisprudência do STJ, especialmente ao entendimento firmado no AgInt no REsp 1.779.271 e no REsp 1.827.060, eis que a contradição a entreabrir a oposição de aclaratórios é aquela interna, isto é, quando há divergência entre o fundamento e o dispositivo do julgado, o que não é o caso dos autos, dada a coerência entre as partes que integram o acórdão.

Nesse sentido, cito, aliás, precedente deste Eg. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

8.
A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio julgado, hipótese não configurada quando há coerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo.

9. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia com fundamentação suficiente.

10. O prequestionamento considera-se viabilizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos declaratórios por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do mesmo diploma legal.

(...)

(N.U 1000384-55.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2026, Publicado no DJE 23/06/2026)

Malgrado o esforço argumentativo, é de se retomar que o acórdão embargado assentou a responsabilidade solidária da embargante
com fundamento na teoria da aparência, aplicada no contexto da cadeia de fornecimento consumerista.

Referido fundamento é o suficiente para sustentar o resultado do julgamento, tornando dispensável o exame individualizado de cada argumento fático suscitado pela embargante, afinal, ao julgador não se impõe o dever de rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente a questão necessária ao deslinde da controvérsia.

Quanto ao tema, vejamos o que assenta o C. Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÕES: INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. 1 . Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração. 2. Inexistentes supostas omissões fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com teses jurídicas sustentadas pela parte embargante
. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento
. 3. Os presentes embargos de declaração buscam, tão somente, o reexame da decisão recorrida, diante do inconformismo com a conclusão adotada, para obtenção de efeitos modificativos, o que não se mostra possível nesta via recursal. 4. Embargos declaratórios rejeitados .

(STF - MS: 29105 DF, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/09/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Com relação à violação do art. 265 do Código Civil, ainda que não se trate de matéria afeta à oposição de embargos,
também não assiste razão à embargante
, visto que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a responsabilidade solidária pode ser reconhecida com base em provas que indicam a participação da parte no negócio jurídico, sem a necessidade de previsão expressa no contrato, orientação devidamente seguida por este Tribunal no julgamento do recurso de apelação.

Nesse sentido, expressa o julgado citado:

Direito civil. Agravo interno. Responsabilidade solidária. Recurso não provido.

(...)

3 . A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária pode ser reconhecida sem previsão expressa no contrato, com base em provas que indicam a participação da parte no negócio jurídico.

4. A parte agravante alega que a solidariedade não pode ser presumida e que a decisão fere o art. 265 do Código Civil, além de questionar a aplicação da Súmula n . 7 do STJ. III. Razões de decidir.

5. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade solidária com base em provas suficientes que indicam a participação da agravante no negócio, não sendo necessário reexame de fatos e provas
.

6. A modificação do entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (...) Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária pode ser reconhecida com base em provas que indicam a participação da parte no negócio jurídico, sem necessidade de previsão expressa no contrato. "Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art . 265; CPC/2015, art. 1.029, § 1º.Jurisprudência relevante citada: Súmulas n . 5 e 7 do STJ.

(STJ - AgInt no AREsp: 2586686 PR 2024/0080302-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Em se tratando dos dispositivos 722 e 723 do Código Civil, e art. 14 do CDC esses não são pertinentes ao caso, já que a responsabilidade da embargante não foi fixada com base na falha na prestação do serviço de corretagem em si, mas no fato de a empresa se apresentar perante o consumidor como integrante da operação imobiliária, por isso, o fundamento consumerista é fático e não contratual.

Quanto a inexistência de danos morais, a tese foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu circunstâncias específicas do caso concreto capazes de superar a tese de ter havido mero inadimplemento contratual, a saber, a frustração prolongada da entrega do empreendimento, a propaganda enganosa que prometia ampla estrutura de lazer, segurança e infraestrutura, e o investimento financeiro relevante dos adquirentes.

A insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, não vício do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
dos embargos de declaração, e na parte que conheço os
REJEITO,
mantendo integralmente o acórdão anteriormente proferido.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026